Tribunal: TJSP
Processo: 0001151-95.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu seu processamento. Apelo das exequentes.

O cumprimento de sentença correrá perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC). Tutela provisória confirmada na sentença, devendo a ré disponibilizar imóvel com as características semelhantes ao imóvel descrito na inicial. Decisão que deve

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu seu processamento. Apelo das exequentes.

O cumprimento de sentença correrá perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC). Tutela provisória confirmada na sentença, devendo a ré disponibilizar imóvel com as características semelhantes ao imóvel descrito na inicial. Decisão que deve ser cumprida em sede de cumprimento provisório de sentença (art. 519, CPC). Caso o imóvel disponibilizado não atenda às exigências da decisão, a ré deve arcar com o pagamento mensal de R$2.000,00 a fim de que as autoras possam custear aluguel. Incidente que deve prosseguir, com a observação de que o valor pecuniário postulado somente será devido após a comprovação de que a ré não cumpriu adequadamente a determinação de fornecer imóvel para moradia das exequentes.

Apelação parcialmente provida.